Tribunal: STF
Processo: RHC 123064
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 695/STF. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade” (Súmula 695/STF). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.